Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004632-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (AGRAVANTE), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO CAUTELAR- REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - AUSÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil/2015 a tutela provisória de urgência de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2- Não havendo a comprovação em análise sumária de referidos requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido.

3- A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, contudo ausente a demonstração de indícios de ocultação de bens/dilapidação de patrimônio por parte dos devedores, o indeferimento da medida constritiva de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004632-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS, JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE JORGE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO FABRINNY MEDEIROS, JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN
contra decisão proferida em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1005513-20.2023.8.11.0041, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
LUIZ CARLOS DE JORGE
, em que se indeferiu o arresto cautelar.

A agravante aduz que
“A probabilidade do direito dos Agravantes se consolida com o contrato de prestação de serviços advocatícios assinado pelas partes e testemunhas na presença de um tabelião.”.

Relata que
“O risco ao resultado útil do processo, ou seja, a liquidez da execução se ilustra pelo teor dos dispositivos que instruem o acordo firmado entre o Executado e seu irmão.”.

Afirma que
“As cláusulas deste termo são mais do que suficientes para demonstrar o ardil e a intenção do Executado em furta#se de adimplir com sua obrigação, além disso, o Executado tem o histórico de evitar deliberadamente ser citado pelo Poder Judiciário”.

Pede a concessão da tutela recursal para determinar o arresto e o provimento ao final (ID. 60807651).

A liminar foi indeferida (id. 161104678).

Sem contrarrazões.

E o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO FABRINNY MEDEIROS, JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN
contra decisão proferida em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1005513-20.2023.8.11.0041, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
LUIZ CARLOS DE JORGE
, em que se indeferiu o arresto cautelar.

O agravante pretende com a interposição do recurso, a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no arresto de bens quantos forem necessários para garantia do recebimento da verba honorária.

Afirma que o reconhecimento da responsabilidade da agravada pelos honorários advocatícios, que se cobra via Execução de Honorários, ao caso é a única medida de justiça aplicável.

Argumenta ser extremamente necessária a determinação legal de arresto dos bens, sob pena de os agravantes não terem resguardado o recebimento da verba alimentar reclamada materializada nos honorários advocatícios.

Quanto ao indeferimento da tutela pleiteada, segundo a regra do artigo 300 da Lei Processual Civil vigente, a tutela de urgência necessita de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ensina Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal.”
(In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597).

As tutelas provisórias de urgência são juízos decisórios de cognição sumária, portanto provisórios e passíveis de serem proferidos quando houver o risco de se cometer injustiças ou dano à(s) parte(s), considerando o tempo quase sempre alongado de tramitação dos processos, até que seja possível chegar-se ao deslinde final acerca do mérito da controvérsia.

Entendo que deve ser indeferida a medida acautelatória pleiteada pela parte agravante.

Embora com todos os argumentos apresentados nas razões recursais, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada.

A medida requerida pelo agravante é extrema e somente poderá ser concedida quando existe a clara presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano.

A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - PEDIDO DE ARRESTO DE BEM PERTECENTE À RÉ - MEDIDA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERICULUM IN MORA - AUSÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - IMPRESCINDIBILIDADE -- RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final. - Inexistindo, nos autos, demonstração de risco concreto de que possa frustrar a efetivação do direito reconhecido, não é possível a concessão de medida acautelatória consistente no arresto, para garantia de eventual condenação”.
(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv: 1.0000.20.554050-3/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30 de julho de 2021, publicação da súmula em 06 de junho de 2021 - destaques não originais).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Para que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, além do risco ao resultado útil do processo, é necessário que se demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, sobretudo o perigo de dano, haja vista que não há prova, nos autos, da insolvência dos agravados ou de dilapidação de patrimônio, a justificar o arresto neste momento processual, impõe-se a manutenção do seu indeferimento.”
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.19.122084-7/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRESTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - artigo 300 do CPC/2015. 2. Não havendo nos autos indícios da probabilidade do direito, é o caso de se indeferir o pleito liminar.”
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.22.061780-7/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2022, publicação da súmula em 26/10/2022).

Não há indícios seguros de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens que justificariam no momento o arresto, sequer comprovação de que a parte agravada estaria se esquivando do adimplemento de eventuais obrigações.

O perigo de dano se cuida de mero temor subjetivo da parte.

Sobre o tema:

“(...) o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.”
(DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Vol. 2. 11a edição. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 610).

Deve-se destacar ainda a ausência de comprovação de insuficiência de recursos da parte agravada - a autorizar referida medida, demandando a questão ampla dilação probatória - principalmente para se definir a responsabilidade das obrigações discutidas das pessoas jurídicas.

Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, o perigo de dano, além da ausência de comprovação da insolvência da parte agravada ou de dilapidação de patrimônio.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023